Tribunal: TJBA
Processo: 0413788-81.2012.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 2ª Turma - TJBA
.

R. S. E. Nº
0413788-81.2012.805.0001
.

ORIGEM: SALVADOR-BA (2º Juízo da 2ª Vara do Júri da Capital).

RECORRENTE:
ANDERSON ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO
.

ADVOGADOS: BÉIS. ANTÔNIO E LIZ GLORISMAN.

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: BEL. SUMAYA QUEIROZ GOMES DE OLIVEIRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: BEL. ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO.

RELATOR: JUIZ SUBSTITUTO ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
: RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO
ARTIGO

121, § 2º, I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA),
DO

CÓDIGO PENAL

(PRONÚNCIA DE FOLHAS
260/263
, EM
18.08.2020, ID. 34297485
).
RECURSO
(FOLHA
276/277/34297494
E RAZÕES ÀS FOLHAS
289/311/34297509
): DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS LEVES, PORQUE NÃO RESTOU PROVADA A INTENÇÃO DE MATAR/
ANIMUS NECANDI
E/OU PELA RETIRADA DAS QUALIFICADORAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE A ENSEJAR A SUBMISSÃO DO SUPLICANTE AO TRIBUNAL POPULAR. PRÓPRIA CONFISSÃO, EM TESE, A REAFIRMAR A PRÁTICA CRIMINOSA, ROBUSTECIDA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS.
DÚVIDA ACERCA DO
ANIMUS DO PRONUNCIADO
. VÍTIMA ATINGIDA POR
ARMA BRANCA, EM REGIÃO VITAL (PESCOÇO/CERVICAL)
. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO.
RETIRADA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO
TORPE
E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRECIPITAÇÃO
. INDÍCIOS DE QUE O EVENTO CRIMINOSO FOI DEFLAGRADO PORQUE A VÍTIMA FOI FLAGRADA PELO RECORRENTE,
URINANDO
EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA (torpe) E QUE A AGRESSÃO FORA DE FORMA A DIFICULTAR A DEFESA DA VÍTIMA (SURPRESA).
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO (PARECER – EM
19.10.2022
– id. 36052858). RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Recurso em Sentido Estrito
nº
0413788-81.2012.805.0001

do 2º Juízo da 2ª Vara do Júri da Capital, tendo como Recorrente
Anderson Assunção do Nascimento

e Recorrido o
Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
,
à unanimidade de votos
, os Desembargadores componentes da
2ª Turma
Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente
Recurso em Sentido Estrito

e julgá-lo
improvido
, pelas razões expostas: